Tribunal: TJDFT
Processo: 0751729-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, que dispõe: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
2. Incontroverso que o imóvel ocupado pela viúva apelada é o único de natureza residencial a inventariar, preenchendo os requisitos legais para a incidência do art. 1.831 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.